Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça nesta instância recursal, o agravante providenciou o recolhimento do preparo antes de recorrer da decisão.
2. Tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse e prejudica sua concessão, em razão da preclusão lógica.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.